Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712666-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711202-21.2024.8.07.0001 – id 191166595) que, em demanda declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para que o réu interrompa a retenção integral do salário para débito dos empréstimos consignados em conta-corrente. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois o réu bloqueou integralmente sua conta-salário, deixando o agravante impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários sem comprometer sua mantença e de sua família. Alega, em suma, demonstrado, por meio de extratos da conta-corrente que o agravado se apossou, sem prévio aviso e ilegalmente, da integralidade da verba alimentar do recorrente assim que creditada, sustentado que não autorizou ao banco descontar integralmente seu salário, que não possui eventuais contratos, de forma que não há possibilidade, no momento, de alegar defeito ou vício na avença, além de que a verba salarial é impenhorável, sob pena de ofensa a dignidade humana. Acrescenta que efetuou diversas tentativas de negociar com o agravado, que foram abertos diversos protocolos (Protocolo BRB SAC: 300138533/2024), sem resposta, reclamações à Ouvidoria e registro de ocorrência policial. Requer a tutela de urgência para obstar a constrição da verba alimentar do agravante e determinar o levantamento do bloqueio. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 191166595 – autos principais): “(...). Registro, inicialmente, que não há ilegalidade na realização de desconto de débitos em conta corrente, quando o consumidor, maior e capaz, autoriza, a realização do pagamento de débitos bancários, mediante a assinatura de contrato firmado entre as partes, observando o princípio da pacta sunt servanda. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Atualmente, tendo em vista o fundamento exarado no julgamento do STJ no REsp 1863973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085), no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”, evidencio a necessidade de adoção da indicada tese nas demandas de natureza semelhante. Ademais, verifico que a parte autora não alega qualquer defeito ou vício nos contratos firmados com escopo de afastar os descontos que vêm sendo realizados pela instituição bancária. Cumpre, ainda, gizar que nos contratos de desconto em contracorrente é possível revogar o ajuste, assumindo o devedor os encargos oriundo de sua mora. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...).” Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085), exigindo-se dilação probatória para apurar a alegada inexistência de autorização de débito das parcelas de empréstimos. O agravante não demonstrou, à primeira vista, que notificou o banco para cancelamento dos referidos descontos nem comprovou os alegados protocolos junto àquela instituição. Os documentos ids 57387521 e 57387522 referentes a supostos e-mails enviados ao agravado foram juntados no processo principal por emenda à inicial, ainda não apreciados pelo Juízo a quo. É defeso ao Tribunal conhecer de prova ainda não submetida o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator